Tribunal: TJES
Processo: 0010272-60.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010272-60.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO FERRARI e outros (4)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL INAPLICÁVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Cleber Caetano de Moraes contra acórdão proferido pelo Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que não conheceu do Agravo Interno por ele interposto contra decisão da Vice-Presidência da Corte que inadmitiu Recurso Extraordinário por intempestividade, nos termos do art. 932, III, do CPC. O embargante sustenta que, embora tenha denominado equivocadamente o recurso como “agravo interno”, o conteúdo se coaduna com o previsto no art. 1.042 do CPC, requerendo o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para que se reconheça a adequação do recurso e se determine sua tramitação à instância superior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão que não conheceu do Agravo Interno, diante da interposição de recurso manifestamente inadequado à impugnação de decisão que inadmite Recurso Extraordinário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e somente se prestam à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

A decisão embargada enfrentou de forma clara e fundamentada as questões trazidas, não se verificando vício que justifique a oposição dos embargos.

O Agravo Interno interposto contra decisão que inadmite Recurso Extraordinário configura erro grosseiro, não sendo admissível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme entendimento consolidado do STF.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão já proferida, tampouco para promover efeitos modificativos em desconformidade com os limites legais do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

Não configura omissão, contradição, obscuridade ou erro material a decisão que rejeita agravo interno manifestamente incabível contra decisão que inadmite Recurso Extraordinário.

A interposição de agravo interno, em vez do agravo nos próprios autos previsto no art. 1.042 do CPC, constitui erro grosseiro, que inviabiliza a aplicação da fungibilidade recursal.

Embargos de Declaração não se prestam ao reexame do mérito nem à modificação da decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III; 1.022; 1.030, V; 1.042.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1325131 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 06.12.2021; STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1702120/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 29.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
CLEBER CAETANO DE MORAES

opôs
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(Id. 13235750), em face do
ACÓRDÃO
(Id. 13072664) proferido pelo Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça, cujo
decisum
não conheceu do
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
interposto pelo Recorrente e, consequentemente, manteve a
DECISÃO
(Id. 10412008) proferida pela Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que
inadmitiu o RECURSO EXTRAORDINÁRIO
interposto pelo Município Recorrente, com base no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, porquanto intempestivo.

Em suas razões recursais, a Embargante aduz, em síntese, que
“o nome do recurso utilizado — “agravo interno” — não comprometeu sua função jurídica, pois todo o conteúdo impugnava, de maneira específica, a decisão de inadmissão do recurso extraordinário, tal como exige o art. 1.042 do CPC”.

Requer, assim,
“o acolhimento dos presentes embargos, com efeitos infringentes, para que se reconheça a adequação do recurso interposto e se determine sua regular tramitação à instância superior”.

Contrarrazões
no Id. 13518358, pelo desprovimento recursal.

De início
,
cumpre destacar que

os Embargos de Declaração, nos termos preconizados pelo
artigo 1.022, do Código de Processo Civil
, constituem recurso de fundamentação vinculada às hipóteses legalmente previstas, destinando-se, pois, a sanar obscuridade, contradição ou suprir omissão, cabendo, ainda, a sua oposição para correção de erros materiais.

A propósito, trago à colação a
Ementa do Acórdão
combatido,
in litteris:

“
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

I.I.
Trata-se de Agravo Interno interposto contra Decisão da Vice-Presidência do TJES que inadmitiu o Recurso Extraordinário com base no artigo 932, inciso III e 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

II.I.
A questão em discussão consiste em verificar a adequação da via eleita pela parte Recorrente ao interpor Agravo Interno contra a Decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário.

III. Razões de decidir

III.I.
O Agravo Interno/Regimental não se mostra adequado para impugnar decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário, sendo cabível o Agravo previsto no artigo 1.042 do CPC. A interposição equivocada do Agravo Interno/Regimental configura erro grosseiro, inviabilizando a aplicação da fungibilidade recursal.

III.II.
A ausência de recurso cabível leva ao não conhecimento do Agravo Interno, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

IV.I.
Agravo Interno não conhecido.

IV.II.
Tese de julgamento: “Não é cabível Agravo Interno/Regimental para impugnar Decisão que inadmite Recurso Extraordinário, configurando erro grosseiro a sua interposição.”

(
TJES
,
AGRAVO INTERNO 0010272-60.2019.8.08.0011, Relator: Desembargador(a) NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão Julgador: Tribunal Pleno, Data do Julgamento: 31/03/25 A 04/04/25)

Neste particular, analisando o contexto do julgamento levado a efeito no âmbito deste Egrégio Tribunal Pleno, denota-se de forma clara que as matérias alegadas restaram devidamente enfrentadas, não havendo falar-se em omissão, obscuridade, ou contradição.

Acerca da matéria, o
Excelso Supremo Tribunal Federal
possui entendimento de que
“o manejo de agravo interno em face de decisão que não admite o recurso extraordinário evidencia a ocorrência de erro grosseiro, insuscetível ao princípio da fungibilidade recursal, uma vez que o recurso correto, nessa hipótese, é o agravo nos próprios autos, previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil”
. (
STF
; ARE 1325131 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 06-12-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 16-12-2021 PUBLIC 17-12-2021).

Nesse contexto, não há falar-se nos apontados vícios de omissão, sendo despropositada a reapreciação do julgado, a teor da orientação do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, no sentido de que os
“
embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
”
(
STJ
; AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1702120/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator no sentido de negar provimento aos embargos de declaração.

Acompanho e. Relator para negar provimento.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o voto do em. Des. Relator.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

Acompanho o eminente Relator.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
dos embargos e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza: Acompanho a relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.